Tribunal: TJDFT
Processo: 0720124-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720124-30.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KATHYANNE DOS SANTOS COSTA RODRIGUES, JOAO PAULO INACIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA D E S P A C H O Intime-se a Agravada para responder ao AGRAVO INTERNO interposto por KATHYANNE DOS SANTOS COSTA RODRIGUES, nos termos do artigo 1.021, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 18 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator